Tribunal: STF
Processo: Rcl 78270
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Arcadis Logos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001896-24.2017.5.02.0054, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante relata que:



    A presente medida decorre da ação 1001896- 24.2017.5.02.0054, movida por engenheiro civil, profissional autônomo, que através de empresa devidamente constituída prestava serviço a Autora, ora Reclamante, conforme se constata através dos contratos e notas fiscais apresentadas na cópia integral do processo originário, sendo que após o distrato, o Autor propôs a reclamação trabalhista buscando o reconhecimento de vínculo e o pagamento de verbas decorrentes de uma relação de emprego. 



    Destaca-se que o Reclamado atua no mercado através de suas empresas (SINHORELLI ENGENHARIA LTDA., E RENEGE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA) restando evidente que o Reclamado possuía plena consciência dos seus atos e autonomia ao optar pelo contrato de prestação de serviço através de sua empresa a qual presta serviço para diversas outras empresas, atuando no limite do entendimento apresentado por este Colendo Supremo Tribunal Federal através do tema 725 (documento 1, pp. 2-3).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] ao analisar os apelos o Tribunal Regional seja sobre o vínculo empregatício, seja sobre os demais pleitos de mérito, s.m.j, não aplicou o melhor direito para solução do litígio, pois desprezam a existência dos contratos de prestação firmados com mais empresas de forma simultânea, razão pela qual insurge esta Reclamada quanto as decisões proferidas através da presente medida, pois tentou todas as medidas recursais possíveis, porém, teve o seu direito tolhido pela Justiça do Trabalho, em especial ao Tribunal Superior do Trabalho, pois conforme demonstra a cópia do processo, diante da clara afronta ao tema 725 (documento 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    f. seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (documento 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    De início, admitida a prestação de serviços pela demandada, cabe a ela o ônus de demonstrar que o trabalho ocorreu de forma autônoma. A existência de outra relação contratual constitui fato impeditivo do direito pleiteado, conforme disposto nos artigos 818 da CLT e art. 373 do CPC/2015. Ressalte-se que o pacto laboral é modalidade de "contrato-realidade", não se satisfazendo com o formalmente estabelecido. Vale dizer que a caracterização ou não do vínculo de emprego vai além do documento contratual, preocupando-se muito mais com os elementos de fato a permear a realidade estabelecida entre o tomador de serviços e o trabalhador. 



    Estabelecidas tais premissas, é importante notar que a diferença entre o empregado e o autônomo encontra-se no grau de subordinação jurídica. Devem ser examinadas as funções do trabalhador dentro da estrutura da empresa e, principalmente, o modo de concretização dos serviços prestados. 



    No presente caso, o conjunto probatório aponta para o liame empregatício existente entre as partes, não tendo prova de que o reclamante atuasse com a autonomia alegada pela demandada. 



    [...]



    De acordo com testemunha Valmir:



    "[...] o senhor José Nogueira Filho era gerente do contrato do Consórcio EAG; que o depoente e o reclamante faziam relatórios encaminhados ao gerente, que os apresentava ao cliente, ARTESP; [...] o reclamante trabalhava com as pessoas indicadas como gestores no documento de fls. 144 do PDF; [...] o "chefe" seria o coordenador da ARTESP" - fls. 1.235.



    A testemunha Célio (convidada pelas reclamadas ARCADIS e SONDOTÉCNICA) afirmou expressamente que "o reclamante era subordinado ao senhor José Nogueira Filho e a ARTESP" (fls. 1235). 



    As declarações transcritas, em que pese o inconformismo da reclamada, não favorecem a tese da defesa. Ao revés, sinalizam a relação de emprego, deixando claro que o autor estava subordinado ao gerente da empresa ARCADIS. A prova documental também corrobora a assertiva do autor quanto ao vínculo de emprego. Note-se o exame admissional, datado de 23/08/2005 (fls. 136), bem como os demais atestados de saúde ocupacional, realizados ao longo do contrato (fls. 137/141). Os emails indicam sua designação para avaliar a "rede de relacionamento", a qual deveria conter os nomes dos seus subordinados diretos e de seu superior/chefe imediato, além das próprias avaliações por ele realizadas (fls. 142/176). Ressalte-se que o preposto, questionado sobre o teor do documento de fls. 144 (email anexado pelo autor), esclareceu que "o senhor José Nogueira Filho era responsável pelo projeto em geral, respondendo por tudo o que nele acontecesse", sendo que, no documento de fls. 147, o referido gerente aparece como avaliador do reclamante.



    Diante de tais elementos, entendo que a relação havida entre as partes foi de emprego, realidade que se depreende dos autos, a despeito dos documentos relacionados aos contratos de prestação de serviços, os quais devem ser considerados nulos. 



    Mantido o vínculo de emprego, são devidas as verbas rescisórias deferidas em primeiro grau, bem como as vantagens e benefícios previstos nas normas coletivas. 



    Mantenho a sentença (documento 23, pp. 7-8).



    É relevante transcrever, também, trecho da sentença mantida pelo TRT2:



    [...] houve, através do contrato entre pessoas jurídicas, apenas a prestação de serviços inerentes às atividades e necessidades do tomador, regulada por este, mediante pagamento fixo mensal (independentemente de outros fatores). Se fosse colocada à disposição uma terceira pessoa, estaríamos diante de marchandage, exploração do trabalho de terceiro (ou intermediação fraudulenta de mão-de-obra, vedada em nossa legislação e em todas as normas da OIT). Como a prestação de serviços era feita pela própria reclamante, estamos diante do fenômeno do mascaramento de uma relação de emprego através da contratação do empregado como pessoa jurídica. Preenchidos os requisitos legais, reconheço a nulidade do contrato entre pessoas jurídicas e o vínculo de emprego entre reclamante e primeira reclamada, que deverá proceder à anotação do contrato de trabalho em sua CTPS, em cinco dias após o trânsito em julgado, e assim que for intimada da juntada aos autos do documento, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$ 6.000,00 (30 dias), hipótese na qual a obrigação será suprida pela Secretaria da Vara, sem prejuízo da execução da multa. 



    Os dados do contrato de trabalho são os do pedido: admissão em 23/08/2005 e saída em 24/02/2017 (com evolução salarial constante dos documentos trazidos aos autos, os valores constantes das notas fiscais da Sinhorelli), na função de engenheiro civil coordenador de investimento (documento 21, pp. 2-3).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o reclamante e um engenheiro, titular de pessoa jurídica, contratado para prestação de serviços do ramo (documento 7).



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator